Tribunal: STF
Processo: HC 94872
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA.
1.      A
   Primeira Turma desta Corte fixou entendimento no sentido de que a
   Lei n. 11.343/06 [Lei de Entorpecentes] proíbe a concessão de
   liberdade provisória ao preso em flagrante pela prática de
   tráfico de entorpecentes. Precedentes.
2.      Ainda que se admita a
   liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico
   de entorpecentes, a segregação cautelar para garantia da ordem
   pública encontra fundamento na periculosidade do paciente,
   evidenciada pela grande quantidade de droga [1.168 comprimidos de
   ecstasy], consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de
   pequeno traficante. Precedentes.
3.      Excesso de prazo da
   instrução criminal justificado pelo Juiz da causa.
        Ordem
   indeferida.